Tribunal: TJSP
Processo: 0074815-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Dosimetria perfeita. Maus antecedentes que não são abrangidos pelo período depurador, e impedem a incidência da redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido.